Tribunal: STF
Processo: HC 237400
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallace Nunes Pereira apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 187.090/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada a apreensão de 44,8g de crack e 5,6 gramas de maconha. 



    Alega-se, nesta impetração, ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aludindo-se, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, residência fixa e ocupação lícita a autorizarem a aplicação de cautelar diversa da prisão.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para “declarar nula as provas obtidas mediante violação de domicílio, bem como, revogar a prisão do paciente,”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 



2. Por outro lado, no caso, o recorrente foi surpreendido em um imóvel em construção, tendo sido abordado no corredor lateral da área, tentando pular um muro. 



3. Assim, "Do contexto fático delineado na sentença condenatória, mantida pelo acórdão atacado, verifica-se que se trata de imóvel que se encontrava ainda em construção, inabitado, não abarcado, portanto, pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio" (AgRg no AREsp n. 1.875.440/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021). 



4. Ainda que assim não fosse, a busca no referido imóvel foi precedida de breve monitoramento no local, quando se notou a prática da traficância, o que justificou a atuação cautelar dos policiais. Ademais, as drogas foram encontradas em um buraco no muro e o recorrente abordado fora da construção, quanto tentava escalá-lo. 



5. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



6. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente específico. Precedentes. 



7. Agravo regimental não provido.”(doc.12)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Ribeiro Dantas consignou que,



“4. Ainda que assim não fosse, a busca no referido imóvel foi precedida de breve monitoramento no local, quando se notou a prática da traficância, o que justificou a atuação cautelar dos policiais. Ademais, as drogas foram encontradas em um buraco no muro e o recorrente abordado fora da construção, quanto tentava escalá-lo. 



(...)



6. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente específico.”(grifo nosso)



    Como visto, destacou-se que a atuação policial foi precedida de diligências prévias indicativas da prática do tráfico e a prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, por tratar-se de reincidente específico.



    Com efeito, tem-se decisão fundamentada que justifica a custódia cautelar do paciente, nos termos da jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido. (HC 231686 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-s/n 06-10-2023)”



    Ademais, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, tanto em relação ao suposto vício de consentimento/invasão domiciliar, quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas relativamente à prática do tráfico de drogas, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente